Tribunal: TJMT
Processo: 1013606-66.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1013606-66.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: FRANCISCA SANTOS SILVA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS –ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – VALOR ADEQUADO – MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
Se a autora afirma não reconhecer o contrato e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a instituição financeira, por outro lado, não comprova, em juízo de cognição sumária, a pactuação e nem a utilização do serviço, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos (art. 300 do CPC).
Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser mantido quando mostrar-se razoável.
Agravo de Instrumento n. 1013606-66.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, em Ação de Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito, deferiu a tutela de urgência para determinar aos requeridos que, no prazo de 05 (cinco) dias, cessem os descontos dos valores ora impugnados na conta bancária da autora indicada na exordial, bem como suspendo a exigibilidade dos referidos débitos até posterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa diária em caso de descumprimento que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).
O agravante alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda porque os descontos estão sendo feitos por terceiro (MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A) e apenas atua como mero prestador de serviços financeiros.
Insurge-se contra a multa cominatória pois entende ser excessiva, além de não ter sido fixado limite máximo.
Efeito suspensivo indeferido (ID 96232987).
Na contraminuta a agravada sustenta a legitimidade passiva do agravante e aduz que a sanção é adequada para o caso (ID 96799490).
É o relatório.
Preliminar – ilegitimidade passiva
O agravante suscita preliminarmente sua ilegitimidade passiva. Todavia, essa arguição não foi analisada no Juízo de origem, e o efeito devolutivo do Agravo possui o condão de levar ao Tribunal apenas as questões já enfrentadas, tornando insuscetível à cognição as não inseridas neste limite, não obstante serem de ordem pública.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE, COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – (...).
O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (AI 1023104-26.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 03/02/2021)
E mais:
AI 1006704-97.2021.8.11.0000;
AI 1009841-87.2021.8.11.0000;
AI 1000473-54.2021.8.11.0000.
Mérito
A autora ingressou com a presente Ação aduzindo que verificou que estavam sendo descontadas da sua conta-corrente prestações referentes a seguro que não contratou, e requereu em caráter liminar a suspensão da cobrança.
O art. 300 do CPC estabelece que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”. E acrescenta que “há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito” (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).
A documentação anexada aos autos comprova as deduções, o que confirma a probabilidade do direito.
E o perigo de dano é evidente uma vez que os descontos continuarão e com isso haverá redução imotivada da renda mensal do agravada.
Por outro lado, o agravante ainda não demonstrou de forma satisfatória a regularidade dos abatimentos.
Desse modo, estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC que legitimam a manutenção do decisum.
E não há risco de irreversibilidade da medida já que, se com a dilação probatória for verificada a regularidade da pactuação, a tutela poderá ser facilmente revogada e com isso retomados os descontos.
Para ilustrar:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DESCONTO CONSIGNADO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – VIABILIDADE – VALOR EXCESSIVO – MINORAÇÃO DEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se o autor afirma não reconhecer os descontos feitos na folha de pagamento, relativos a suposta contratação de empréstimo e cartão de crédito, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, e o Banco, por outro lado, não comprova a legalidade da avença, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos abatimentos (art. 300 do CPC).
Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e deve ser reduzido o valor arbitrado quando mostrar-se excessivo para o caso. (TJMT – AI 1018192-83.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 07/10/2020)
E ainda:
AI 1000840-78.2021.8.11.0000;
AI 1007349-59.2020.8.11.0000;
AI 1008535-25.2017.8.11.0000;
AI 1019449-80.2019.8.11.0000.
O agravante pede também a exclusão da multa diária ou, alternativamente, sua redução.
O propósito dessa medida é justamente compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC).
Em relação ao montante, deve ser adequado à satisfação desse objetivo. Não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito às partes, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do decisum. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Isso porque “a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele” (REsp 1354913 / TO).
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. ASTREINTES. CABIMENTO. REVISÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...) 2. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...) (AgRg no AREsp 524.360/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 22/06/2015)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO CONSIGNADO REFERENTE A CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO BANCO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - FIXAÇÃO DE ASTREINTE – VALOR ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO.Se o autor afirma não reconhecer os descontos realizados na sua folha de pagamento, relativos a suposta contratação de cartão de crédito, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos abatimentos (art. 300 do CPC).Cabível a fixação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, devendo ser mantido o valor que se mostra adequado para esse fim (art. 537 do CPC). (AI 1007189-39.2017.8.11.0000, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 11/12/2017)
Dessa maneira, os R$ 500,00 definidos na origem são adequados para o caso e devem ser mantidos.
Pelo exposto, com amparo no art. 932 do CPC, conheço em parte do Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento.
Cuiabá, 19 de agosto de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator